Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002340-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), APARECIDA DA SILVA - CPF: 000.741.021-25 (AGRAVADO), BRUNA MANNRICH - CPF: 007.723.209-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 465, § 3o, DO CPC. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ À PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato bancário, na qual foram homologados honorários periciais contábeis no valor de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), após redução consensual da proposta inicial apresentada pelo expert.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais revela-se desproporcional à complexidade da prova técnica e se deve observar os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, especialmente diante da concessão de gratuidade de justiça à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 465, § 3o, do CPC, a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo estimado, a qualificação do profissional e os valores de mercado. A perícia contábil em contratos bancários envolve exame técnico especializado, com apuração de encargos, verificação de capitalização e aplicação de índices, não se reduzindo a mera operação aritmética.

4. O valor de R$ 2.006,00 mostra-se compatível com a natureza da prova e com os parâmetros usualmente adotados em demandas bancárias de complexidade ordinária. A comparação com o valor da causa não constitui critério legal de vinculação.

5. A Resolução no 232/2016 do CNJ disciplina a remuneração de peritos exclusivamente nas hipóteses em que a parte responsável pelo pagamento é beneficiária da gratuidade da justiça. Inaplicável como limite remuneratório à instituição financeira de grande porte, não beneficiária da assistência judiciária gratuita.

6. Ausente demonstração objetiva de excesso ou arbitrariedade, preserva-se a justa remuneração do expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios do art. 465, § 3o, do CPC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a complexidade da prova e o grau de especialização exigido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1037035-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1002859-41.2023.8.11.0015, movido por
Aparecida da Silva
.

O Juiz
a quo
homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), apresentada pelo perito Aldo Nuss, após este concordar com redução de 20% do valor originalmente proposto de R$ 2.507,50 (dois mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).

Inconformada, a Agravante sustenta que o valor homologado é excessivo diante da baixa complexidade do trabalho pericial, que o montante arbitrado equivale a mais de 35% do valor da causa, e que os honorários deveriam observar os parâmetros da Resolução n.o 232/2016 do CNJ.

Argumenta, ainda, que, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, arcará sozinha com o custo, sem possibilidade de reembolso, sofrendo prejuízo duplo.

Requer o provimento do Recurso para que os honorários periciais sejam reduzidos a valor compatível com o trabalho a ser realizado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 342490885).

Sem contraminuta da parte Agravada, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 348609893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1002859-41.2023.8.11.0015, ajuizado por
Aparecida da Silva
.

Nos autos principais, Aparecida da Silva ajuizou Ação Revisional de Contrato de Bancário em desfavor da Crefisa S/A, buscando a revisão das condições contratuais pactuadas.

No curso do cumprimento de sentença, foi nomeado perito contábil para a realização de perícia técnica, o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 2.507,50 (dois mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), posteriormente reduzida em 20% para R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), mediante concordância expressa do próprio perito diante da impugnação apresentada pela executada.

O Juiz singular homologou os honorários periciais no valor de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Recorrente sustenta que o valor homologado é desproporcional à complexidade do trabalho pericial, que se limita à análise de cálculos financeiros rotineiros, e que o montante fixado supera em mais de 35% o valor da causa.

Aduz, ainda, que os honorários devem observar os limites previstos na Resolução n.o 232/2016 do CNJ e que, sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça, a Agravante arcará com custo irrecuperável, sofrendo duplo prejuízo.

Feita a contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

A fixação dos honorários periciais é regida pelo art. 465, § 3o do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de arbitrá-los com base na proposta do perito, considerando a complexidade da tarefa, o tempo estimado, a qualificação profissional do expert e os valores de referência praticados no mercado.

Na hipótese, a agravante sustenta que se trata de atividade rotineira, consistente em mera atualização de valores. Todavia, os fatos comprovados nos autos indicam que a perícia envolve a análise de contrato bancário, apuração de encargos incidentes, verificação de eventual capitalização, aplicação de índices corretos e confronto com os parâmetros definidos no título judicial. Não se cuida, portanto, de simples operação aritmética, mas de exame técnico que demanda conhecimento especializado em matemática financeira e contabilidade aplicada a contratos bancários.

Nesse contexto, o valor de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais) não se revela excessivo nem desproporcional. Ao contrário, mostra-se compatível com a natureza da prova e com os parâmetros usualmente praticados em perícias contábeis dessa espécie. A simples comparação com o valor da causa não constitui critério legal para redução dos honorários periciais, pois a lei não estabelece vinculação entre tais grandezas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à complexidade do trabalho técnico exigido, inexistindo demonstração objetiva de excesso ou arbitrariedade na decisão agravada.

Em síntese, a decisão que homologou os honorários periciais observou os parâmetros legais e não merece reforma, porquanto preserva a justa remuneração do expert e a qualidade da prova técnica, sem impor ônus desarrazoado às partes.

É certo que esta Corte de Justiça já reduziu honorários periciais em caso análogo quando se evidenciou desproporcionalidade manifesta. Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(N.U 1037035-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

No julgado citado, os honorários eram significativamente superiores ao valor aqui discutido, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) reduzidos a R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que, nos autos, o valor já homologado é de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), cifra que se situa precisamente no patamar que este Tribunal tem reputado razoável para perícias contábeis em demandas bancárias de complexidade ordinária. Não se verifica, portanto, a desproporcionalidade manifesta que justifica nova intervenção revisora desta instância recursal.

Por fim, quanto à tese de que os honorários deveriam observar a Resolução n.o 232/2016 do CNJ, não prospera. A referida resolução regula exclusivamente a remuneração dos peritos nas hipóteses em que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme se extrai de sua própria ementa e de seu art. 1o. No caso, a executada Crefisa S/A é instituição financeira de grande porte, não beneficiária da gratuidade, de modo que a tabela do CNJ é inaplicável como parâmetro limitador dos honorários a serem por ela suportados.

Ante o exposto, revogo a decisão de Id. 342490885,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026